Tribunal: TJDFT
Processo: 0708224-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708224-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARIAM IBRAHIM REU: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA DESPACHO Ouça-se a demandante em réplica e quanto ao agravo interno de Id. 28273899. Prazo de 15 (quinze) dias. Após, nova conclusão. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de agosto de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora